Tribunal: TJMT
Processo: 0001265-34.2016.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001265-34.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Raelson Gomes do Nascimento (APELADO), ALAN COSTA REINALDO - CPF: 049.001.852-13 (APELADO), CLAUDIO CAMARGO DE ARRUDA - CPF: 168.365.619-91 (ADVOGADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), RAELSON GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 067.739.521-31 (APELANTE), Flavio Henrique da Costa Macedo (VÍTIMA), ALAN COSTA REINALDO - CPF: 049.001.852-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO HENRIQUE DA COSTA MACEDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §

2o, II, DO CP). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

PRETENSÃO DE
OVERRULING
DA SÚMULA 231/STJ
. TESE RECUSADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Cuida-se de RECURSO DE APEL
A
ÇÃO CRIMINAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que condenou
o apelante
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 87
(oitenta e sete)
dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §

2o, II, do Código Penal). A defesa, embora não impugne a autoria nem a materialidade, pretende a redução da pena
-
base para aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em
verificar
:

I ) se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em virtude da incidência de atenuantes genéricas.

III. Razões de decidir:

1.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, por estarem favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

2.
Ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não é juridicamente possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e a jurisprudência reiterada do STF e do próprio STJ.

3.
A tese de superação (
overruling
) da Súmula 231/STJ não encontra respaldo na jurisprudência atual, conforme precedentes recentes da Terceira Seção do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A incidência de atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o,
XXXIX;

CP,
arts
. 59, 65, I e III, “d”, 68, 157, §

2o, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
REsp
1.869.764/MS, Terceira
Seção
, j. 14/08/2024.

STJ,
AgRg
no HC 856.264/MS, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta
Turma
, j. 27/11/2023.

STF, RE 597.270-RG/RS, Tema 158.

STJ,
REsp
1.117.068/PR, Tema 190.

TJMT,
Apelação
Criminal 1011066-90.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 13/06/2024.

TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAELSON GOMES DO NASCIMENTO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Nova Mutum
/MT
, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, §

2o, inciso II, do Código Penal. No mesmo édito, foi condenado ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, fixado no mínimo legal.

Em suas razões recursais, a defesa
técnica não se insurge contra a materialidade ou autoria delitiva, limitando sua tese à dosimetria da pena. Sustenta
, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que, na segunda fase do cálculo dosimétrico, a pena seja reduzida aquém do mínimo legal, em razão das atenuantes
reconhecidas
.
Argumenta pela superação (
overruling
) do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, por considerá-la ilegal e inconstitucional, por violar os princípios da isonomia e da individualização da pena.

Ao final,
requer o
p
requestiona
m
ento

d
a matéria legal e constitucional
envolvida na presente causa para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso
,
defendendo
a correção
da dosimetria e a plena aplicabilidade da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal.

Na sequência, a
Procuradoria-Geral de Justiça
também se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso
, reforçando a validade do enunciado sumular e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

Com os autos
devidamente relatados, passo à análise do mérito recursal
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público descreve, com riqueza de detalhes, a prática do crime de roubo majorado, imputado aos réus ALAN COSTA REINALDO e RAELSON GOMES DO NASCIMENTO, nos seguintes termos:

“
C
onsta no caderno administrativo investigatório que, no dia 5 de abril de 2016, por volta das 21h00min, na Rua dos Jatobás, bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT,
ALAN COSTA REINALDO
e
RAELSON GOMES DO NASCIMENTO
, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, agindo com unidade de desígnio, com
animus
de
assenhoramento
definitivo,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma, subtraíram, para si, bem móvel alheio
, consistente 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Motorola, modelo G1, pertencente a
Flávio Henrique da Costa Macedo
.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar delineadas acima, os increpados abordaram a vítima
Flávio Henrique da Costa Macedo
e anunciaram o assalto, exigindo-lhe que lhes fosse entregue o aparelho de telefone celular do adolescente, o que foi atendido.

Apurou-se que, durante a ação delitiva, ALAN trazia consigo uma faca, a qual apontou para a vítima, no intuito de intimidá-la a entregar o celular.

Emerge do inquérito policial que, após subtraírem a
res
, os denunciados empreenderam fuga em suas bicicletas, sendo a polícia militar acionada, que logrou efetuar a prisão daqueles, ainda na posse da arma empregada no delito e do aparelho de telefone celular roubado.

Cumpre informar que a vítima reconheceu os acusados como os autores do crime de roubo
(...)
”.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, sendo aplicada ao apelante
,
RAELSON GOMES DO NASCIMENT
O, a
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 87 (oitenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

De proêmio, observa-se que a
Defesa

não insurgiu contra a
materialidade
e a
autoria
delitiva
,

as quais restaram suficientemente comprovadas nos autos, inclusive mediante o reconhecimento da vítima. Limita-se, portanto, a insurgência ao pleito de redimensionamento da pena, especificamente na segunda fase da dosimetria, sustentando que o reconhecimento das atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
deveria ter resultado na redução da pena aquém do mínimo legal.

Todavia, cotejando minuciosamente o conjunto dos autos, constata-se que o pleito carece de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem o seu acolhimento
, razão pela qual não merece prosperar.

Nesse contexto, a fim de melhor esclarecer a controvérsia, transcreve-se trecho da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual, não obstante o reconhecimento das circunstâncias atenuantes, deixou-se de reduzir a pena-base para
patamar inferior ao mínimo legal, sob o fundamento de que tal providência encontra óbice na jurisprudência consolidada, nos seguintes termos:

“[...]
Quanto ao réu
Raelson
Gomes do Nascimento

O crime previsto pelo artigo 157, §

2o, II do CP, prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do agente é a usual do delito.

O réu não ostenta antecedentes.

Não há nos autos elementos suficientes para aferir a
conduta social
e
personalidade
do acusado.

Os
motivos
são os próprios da espécie.

As
circunstâncias
são as próprias do tipo.

Sem elementos para afirmar que as consequências tenham extrapolado ao usual do tipo.

A conduta da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as moduladoras expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime
a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há agravantes, porém incidem as atenuantes da menoridade relativa e a da confissão, no entanto deixo de fazer qualquer diminuição da pena, eis que já fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Finalmente incide a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §

2o, inciso II do CP, já que o crime foi cometido em concurso de agentes, de modo que elevo a pena no padrão mínimo de 1/3,
atingindo a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu
87 (oitenta e sete) dias-multa
, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimidt, (SCHIMIDT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – 10. ed. rev. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm
. 2016. p. 316).

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do
salário
-
mínimo
vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Considerando a quantidade da pena imposta, bem como a primariedade do réu, aplico-lhe o
regime SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §§ 1o, “b” e 2o, “b”, do Código Penal.

O tempo que o réu ficou preso cautelarmente não é suficiente para alteração do regime de pena imposto, sem prejuízo do reconhecimento da detração pelo juízo da execução.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou
o sursis
, por não preenchidos os requisitos legais.

O réu poderá recorrer em liberdade desta sentença.

[...]”
(id.
275704865
)

Na sentença de primeiro grau, o juízo sentenciante
, na
primeira fase da dosimetria
, fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na
segunda etapa
, embora tenha reconhecido a incidência das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), o juízo
“
a quo
”
deixou de reduzir a reprimenda, por já se encontrar no patamar mínimo, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido enunciado dispõe, de forma clara e
categórica
:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

E
ste verbete sumular, longe de ser uma norma de conveniência, expressa a correta leitura do art. 68 do Código Penal, o qual estabelece que a fixação da pena deve respeitar os
limites mínimo e máximo cominados abstratamente
para o tipo penal. Assim, o julgador somente poderá modular a pena dentro do intervalo legal previamente delimitado pelo legislador.

Permitir, como pretende a defesa, que atenuantes genéricas
,
como a confissão espontânea ou a menoridade relativa
,
possam conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal
, implicaria,
na prática, criar uma causa de diminuição de pena sem amparo legal
, violando o
princípio da legalidade estrita
(art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal) e a própria estrutura do sistema trifásico de aplicação da pena.

Além disso, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.869.764/MS
, ocorrido em 14/08/2024, reafirmou expressamente a impossibilidade de revisão (
overruling
) da Súmula 231, fortalecendo ainda mais a jurisprudência dominante sobre o tema.

Neste sentido, vale transcrever a ementa de recente julgado desta Corte:

E M E N T
A
:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO PRIVILEGIADO - ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL - DOSIMETRIA - APELO DEFENSIVO - ALMEJADA MITIGAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OVERRULING - PRECEDENTE STJ - TEMAS 190/STJ E 158/STF - APELO DESPROVIDO.

1. “Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, ‘a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ e ‘incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)’ (...)” (
AgRg
no HC n. 856.264/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/11/2023,
DJe
de 29/11/2023) e, ademais, o STF ao julgar o RE n. 597.270-RG/RS (Tema 158) firmou tese no sentido de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. A Corte Superior, ao julgar o REsp 1.117.068/PR sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 190) firmou tese no sentido de que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

3. “Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizando audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.330.646/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024).

4. Recurso de apelação desprovido.

(
TJMT, Apelação Criminal
1011066-90.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal,
j.
13/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)
.

Além da legalidade, a manutenção da pena no mínimo legal, mesmo diante de atenuantes, reflete também o princípio da
razoabilidade
: o legislador já ponderou, ao fixar o limite mínimo, as condições típicas do delito, reservando ao juiz margem de individualização
dentro
da moldura penal.
Ultrapassar esse piso legal sem previsão normativa seria romper com a lógica do sistema penal.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao, mesmo
reconhecendo as atenuantes em favor do apelante, manter a pena provisória no patamar mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão
.

Dessa forma, acertadamente o juízo de primeiro grau, ainda que tenha reconhecido as atenuantes, deixou de aplicá-las na segunda fase por encontrar-se a pena já no mínimo legal.

Por derradeiro, no que tange ao

prequestionamento
,
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
.
(TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer,
CONHEÇO
o recurso de apelação criminal interposto por
RAELSON GOMES DO NASCIMENTO
, e
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025